Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730250-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIS ARAUJO CASTRO LARANJEIRA BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Internação e Cirurgia – Infarto Agudo do Miocárdio – Situação de Emergência – Cobrança do Hospital – Suspensão da Exigibilidade – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Ao que tudo indica o caso ora analisado se enquadra no comando normativo do inciso I do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, porquanto a agravante precisou de internação e realização de cirurgia para tratamento de um infarto agudo do miocárdio. Como se observa da Contestação da operadora do plano de saúde na origem, o caráter emergencial do caso sequer é refutado, aduzindo tão somente a necessidade de se cumprir prazo de carência contratual. Quanto ao mais, esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões sobre a manifesta ilegalidade da limitação de cobertura às primeiras doze horas de atendimento. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTIA ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Diante da regra prevista no art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998, a única carência estipulada para os casos de urgência e de emergência é o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a contratação dos serviços. 4.1. Nesse contexto, a despeito da previsão estabelecida na Resolução do CONSU, no 13/1998, verifica-se que a cláusula em sentido contrário prevista no negócio jurídico de plano de saúde em exame deve ser reputada abusiva, uma vez que evidentemente coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da regra do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. É perceptível que a limitação do custeio do plano de saúde às primeiras 12 (doze) horas poderia ter agravado ainda mais a situação do paciente. 5.1. Afigura-se evidente, portanto, a abusividade das cláusulas, do aludido negócio jurídico, devendo ser afastada a aplicação dos referidos comandos negociais. (...) 9. Recurso desprovido.” (Acórdão 1933504, 07171905720238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas (art. 12, inciso V, e art. 35-C, da Lei 9.656/98, e Súmulas n. 302 e 597 STJ). (...) 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido e apelação da ré provido.” (Acórdão 1917112, 07147874320228070004, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024.) Portanto, ao que tudo indica, o plano de saúde tinha a obrigação de cobrir a internação hospitalar e a cirurgia. Assim, embora seja lícita a cobrança da dívida por parte do hospital, entendo prudente suspender a sua exigibilidade até melhor solução da questão pelo Colegiado, considerando a iminência de negativação do nome da agravante e a perpetuação dos seus efeitos negativos mesmo que haja posterior determinação judicial de retirada de eventual restrição. Destaco que, além de a medida ser reversível, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade da dívida da agravante junto ao hospital IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A no valor de R$ 85.792,31 até julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator